Tribunal: TJMT
Processo: 1023069-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023069-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREZA RAMOS DA SILVA - CPF: 446.533.338-23 (ADVOGADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 09.041.699/0001-02 (AGRAVANTE), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), HANS BRAGTNER HAENDCHEN - CPF: 306.494.458-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA REPETITIVO No 1.229 DO STJ. ADI No 5.405 PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO DA TESE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea "b", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos conforme Tema no 1.229 do STJ.

2. A agravante sustenta que o Tema Repetitivo no 1.229 foi superado pelo julgamento da ADI no 5.405, que declarou inconstitucional o art. 19 da Lei no 10.522/2002 com redação da Lei no 12.844/2013, fundamento da tese do STJ sobre honorários advocatícios em execução fiscal extinta por prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ADI no 5.405, ainda pendente de conclusão de julgamento no STF após destaque, superou o Tema no 1.229 do STJ, que estabelece a não fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir execução fiscal por prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

4. A ADI no 5.405 encontra-se pendente de conclusão do julgamento, não havendo decisão final do STF sobre a matéria.

5. Inexiste superação oficial do Tema no 1.229 do STJ, mantendo-se a aplicação do precedente qualificado.

6. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, sendo adequada a negativa de seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"Mantém-se a aplicação do Tema no 1.229 do STJ enquanto não houver sua oficial superação ou cancelamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, § 2o, 1.021, § 2o, e 1.030, I, "b"; Lei no 6.830/1980, art. 40; Lei no 8.906/1994, arts. 2o, 22 e 23; Lei no 10.522/2002, art. 19; Lei no 12.844/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.046.269, 2.050.597 e 2.076.321, representativos da controvérsia do Tema no 1.229.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL No 1023069-27.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: INDEPENDÊNCIA S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
INDEPENDÊNCIA S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que

negou seguimento
ao Recurso Especial interposto no id 284538378, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Capítulo 1).

A agravante alega que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.229 foi superado pelo julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade no 5.405.

Afirma que o fundamento do Tema Repetitivo 1.229 é o art. 19 da Lei 10.522/2002, com redação dada pela Lei 12.844/2013, e o princípio da causalidade, mas o dispositivo de lei foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.405, inexistindo autorização legal que permita a não condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando vencida, mesmo havendo concordância com o pleito contrário (id. 308694378).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 308758355.

Sem contrarrazões (id. 322719873).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 685 do STJ e, como consequência, resta prejudicado o pedido para atribuição de efeito suspensivo.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 270892391. Alegou violação ao disposto nos arts. 2o, 22 e 23 da Lei no 8.906/94, 7o, 85, §§ 1o, 3o, 5o e 11, 90, § 4o, 489, § 1o, I a VI, 494, II, 927, I, II e IV, 1.022, I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, 5o, XII, XXXV, XLVII, “c”, 6o, 7o, VII e X, 97, 100, § 1o, e 133 da Constituição Federal.

Nas razões do Agravo Interno assevera que o Tema Repetitivo no 1.229 foi superado pelo julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade no 5.405, visto que o art. 19 da Lei 10.522/2002, com redação dada pela Lei 12.844/2013, e o princípio da causalidade, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da mencionada demanda.

Todavia, a ADI 5.405 ainda está em fase de julgamento no STF e a decisão agravada é assente no sentido de que não há superação e/ou cancelamento do Tema no 1.229/STJ, o que atrai a necessidade de sua aplicação.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 – Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento dos Recursos Especiais no 2046269, 2050597 e 2076321, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.229, firmou a seguinte tese:

À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Apesar das alegações da parte recorrente, verifica-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.405 se encontra pendente de conclusão do julgamento após destaque do Ministro Gilmar Mendes. Ainda que estivesse finalizado, inexiste superação e/ou cancelamento do Tema no 1.229/STJ, o que atrai a necessidade de sua aplicação.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.229 do STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025